Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-04.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – RESCISÃO DOS 02 (DOIS) INSTRUMENTOS POR PARTE DA RÉ DE 25% SOBRE O VALOR PAGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Pertinente a rescisão de contrato de venda e

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – RESCISÃO DOS 02 (DOIS) INSTRUMENTOS POR PARTE DA RÉ DE 25% SOBRE O VALOR PAGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Pertinente a rescisão de contrato de venda e compra de imóvel objeto de incorporação imobiliária ante a confessada incapacidade financeira da adquirente;
II - Nos termos da Lei no 13.786/2018, aliada ao entendimento jurisprudencial sedimentado por esta corte, o percentual de retenção deve corresponder a 25% sobre o valor atualizado das prestações pagas.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.